Tribunal: CARF
Processo: 10882.724273/2019-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Aline Cardoso de Faria
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.724273/2019-37
ACÓRDÃO
3202-002.938 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
TV OMEGA LTDA.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
OPERAÇÕES DE CRÉDITO. CONTA-CORRENTE.
As operações de crédito realizadas por meio de contas-correntes mantidas
entre a empresa e seus sócios se sujeitam à tributação do IOF na forma
definida na legislação pertinente.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATRIBUÍDA A ADMINISTRADORES DA
PESSOA
JURÍDICA.
ART.
135
DO
CTN.
POSSIBILIDADE.
MULTA
QUALIFICADA. A cominação da penalidade qualificada baseada em conduta
dolosa que denote sonegação, fraude ou conluio com repercussões, em
tese, na esfera criminal, enseja a responsabilização dos administradores da
pessoa jurídica à época da ocorrência dos fatos geradores da obrigação
tributária em questão.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. REDUÇÃO PARA 100%. TEMA 863. STF.
Observância do limite fixado pelo STF, sob o rito de repercussão geral
(Tema 863) redução da multa de 150% para 100%.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em não conhecer do recurso
de ofício e em conhecer, em parte, do recurso voluntário, conhecendo apenas a matéria relativa à
cobrança do IOF, declinando a competência de julgamento em favor da 1a Seção deste Conselho a
respeito da multa isolada por não retenção/recolhimento de IRRF, para, no mérito, dar-lhe parcial
provimento, apenas para reduzir a multa qualificada de 150% para 100%.
Fl. 3958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.938 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724273/2019-37
2

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

RELATÓRIO
Trata o presente de Auto de Infração referente ao lançamento do Imposto sobre
Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF) em
virtude de falta de recolhimento verificada nos anos-calendário de 2010 a 2018, em desfavor da
Recorrente TV OMEGA LTDA.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório fiscal abaixo transcrito:
AUTOS DE INFRAÇÃO - FLS. 1241/1293.

Contra a contribuinte, pessoa jurídica já qualificada nos autos, foi lavrado auto de infração
de Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos ou
Valores Mobiliários (IOF), em virtude de falta de recolhimento verificada nos anos-
calendário de 2010 a 2018, podendo ser destacado o valor do crédito consolidado lançado
e parte da descrição dos fatos e enquadramento legal:

Fl. 3959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.938 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724273/2019-37
3

Fl. 3960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.938 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724273/2019-37
4

Fl. 3961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.938 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724273/2019-37
5

Também foi lavrado auto de infração para a exigência de multa por falta de retenção na
fonte de imposto ou contribuição conforme seguintes destaques:

[...]
Fl. 3962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.938 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724273/2019-37
6

Consta ainda dos autos de infração lavrados a identificação dos responsáveis tributários
arrolados com base nas disposições do art. 135, III, da Lei no 5.172, de 1966 - Código
Tributário Nacional (CTN): os sócios Amilcare Dallevo Jr. e Marcelo de Carvalho Fragali.
TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL (TVF) – FLS. 1296/1440.
No TVF, a fiscalização apresentou o seguinte sumário pertinente aos registros do
procedimento fiscal:

Em seguida, foi apresentada a relação do Índice de Tabelas, com a indicação das tabelas
reproduzidas ao longo do TVF.
Consoante constou do capítulo IX – Resumo dos lançamentos de ofício, os lançamentos
em tela foram formalizados em dois Processos Administrativos Fiscais distintos,
numerados 10882-724.273/2019-37 e 10882-724.271/2019-48. A Tabela IX.a, abaixo
reproduzida, resume as infrações que ensejaram lançamento de ofício apresentando,
ainda, o número do PAF onde se encontra formalizado cada lançamento:

Fl. 3963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.938 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724273/2019-37
7

Relativamente ao processo em questão, foi enfatizado que, no capítulo IV do TVF, foram
relatadas em detalhes as evidências de que o sujeito passivo incorreu na infração “FALTA
DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO” - INFRAÇÃO 2,
ensejando, o lançamento de ofício do IOF relativo aos anos calendário 2010 a 2018,
totalizando R$ 5.179.684,81, como demonstrado na Tabela IX.e.
No capítulo V consta em detalhes as evidências de que o sujeito passivo incorreu na
infração “FALTA DE RETENÇÃO NA FONTE DE IMPOSTO OU CONTRIBUIÇÃO” relativa às
disponibilidades jurídico/econômicas representadas pelas amortizações dos empréstimos
dos sócios, INFRAÇÃO 3. Foi ressaltado que tais créditos, que somam R$ 62.222.831,45,
consubstanciam-se em renda tributável dos sócios, ensejando assim o lançamento de
ofício de multa isolada pela falta de retenção na fonte de imposto ou contribuição no
valor de R$ 12.833.458,99, antes da majoração devida pela qualificação da infração. O
detalhamento do cálculo foi feito na Tabela IX.b.
O capítulo VI trata em detalhes das evidências de que o sujeito passivo incorreu na
infração “FALTA DE RETENÇÃO NA FONTE DE IMPOSTO OU CONTRIBUIÇÃO” relativa aos
pagamentos feitos pela TV Ômega aos sócios por meio de cheques administrativos não
contabilizados pela empresa, INFRAÇÃO 4. Como demonstrado, tais pagamentos, que
somam R$ 5.570.777,37, consubstanciam-se em renda tributável dos sócios, ensejando
assim o lançamento de ofício de multa isolada pela falta de retenção na fonte de imposto
ou contribuição no valor de R$ 1.148.972,83, antes da majoração devida pela qualificação
da infração. A Tabela IX.c detalha o cálculo desse lançamento e os valores resultantes.
Em seguida, a fiscalização trata das condutas dolosas de sonegação relacionadas à não
declaração e não recolhimento do IOF devido sobre os empréstimos realizados aos sócios;
sobre as condutas dolosas de sonegação e conluio relacionadas à não retenção e
recolhimento do IRRF devido sobre as disponibilidades jurídico/econômicas representadas
pelas amortizações dos empréstimos dos sócios; e a respeito das condutas dolosas de
sonegação, fraude e conluio relacionadas à não retenção e recolhimento do IRRF incidente
sobre os pagamentos feitos pela TV Ômega aos sócios por meio dos cheques
administrativos não contabilizados
Foi apresentado o seguinte resumo das qualificações da multa de ofício e da multa
isolada:
Fl. 3964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.938 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724273/2019-37
8

Foi registrado ainda que, uma vez constatado, no curso da fiscalização, o cometimento de
crime, em tese, os fatos em tela serão representados ao Ministério Público Federal por
meio da competente Representação Fiscal para Fins Penais, de acordo com o rito prescrito
pelo normativo vigente.
No capítulo XII – Da sujeição passiva solidária, a fiscalização discorreu sobre os aspectos
legais e as circunstâncias que motivaram a qualificação dos responsáveis tributários,
especificamente relacionadas à responsabilidade dos sócios administradores pela prática
de infração à lei.
Na conclusão dessa parte do TVF, foi consignado que, pelos motivos arrolados nesse
capítulo, resta evidente a responsabilidade pessoal dos sócios AMILCARE DALLEVO
JÚNIOR, e MARCELO DE CARVALHO FRAGALI, nos termos do art. 135, III da Lei 5.172, de
1966 (Código Tributário Nacional), pelo crédito tributário constituído relativo às infrações
no 2, 3 e 4, conforme classificação da Tabela IX.a do TVF.
DEMAIS DOCUMENTOS.
Os demais documentos que serviram de base para a formalização do lançamento foram
juntados às fls. 02/1240.
A ciência do lançamento e da responsabilização tributária foi dada por meio da Caixa
Postal (Domicílio Tributário Eletrônico - DTE) ou por via postal (Aviso de Recebimento),
conforme abaixo especificado:

A seguir estão sintetizados os argumentos apresentados pelos impugnantes.
IMPUGNAÇÃO - TV OMEGA LTDA.
Fl. 3965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.938 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724273/2019-37
9
A impugnação inicia com a identificação do sujeito passivo – TV Ômega Ltda. e dos
responsáveis tributários.
Em seguida, foram apresentados os motivos da contestação alinhados nos seguintes
tópicos:
I – DOS FATOS.
II – TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO.
III - DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA: IOF - FATO GERADOR MENSAL.
III.1 Da decadência pelo I do art. 173 do CTN.
IV – DO DIREITO.
IV.1. NÃO RETENÇÃO DO IRRF SOBRE AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS DOS SÓCIOS EM
REGIME DE CONTA CORRENTE.
IV.2. DA INEXISTÊNCIA DE AMORTIZAÇÃO, MAS SIMPLES RECLASSIFICAÇÃO DA
TITULARIDADE DA DÍVIDA.
IV.3. DA ILEGALIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA
IV. 4 - DA EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE AMILCARE DAVELLO JUNIOR e
MARCELO DE CARVALHO FRAGALI (Sócios da TV Ômega).
V. DA CONCLUSÃO.
VI. DO PEDIDO
No citado item V, assim resumiu a impugnante os motivos de seu contraditório:
a) A fiscalização ao proceder com o trabalho que resultou na indevida autuação, NÃO
OBSERVOU A DECADÊNCIA DO PERÍODO QUE COMPREENDE OS ANOS CALENDÁRIO DE
2010 A 2012, ou seja, autuou um lapso temporal atingido pela decadência;
b) Não subsiste a autuação dos Impugnantes, por ausência de retenção do IRRF sobre
amortizações de dívidas dos sócios em regime de conta corrente, tendo em vista que
temos duas situações distintas, uma foi a reclassificação da dívida que estava em “conta
corrente de sócios”, mas decorriam de pagamentos de DARF ́s de empresas interligadas,
ou seja, a dívida não era dos sócios, e, a outra foi a transferência da dívida que estava em
“conta corrente de sócios”, mas que foram compensadas com créditos de fornecedores e
empresas interligadas, com a cessão da dívida da Impugnante para os fornecedores e
empresas interligadas. Explicamos de forma mais detalhada;
c) Visando corrigir o erro de fato apontado pela d. fiscalização, em dezembro de 2018 a
Impugnante procedeu à correção através da reclassificação contábil dos valores que
representavam essas situações de empréstimos para essas empresas. No entanto, esta
“reclassificação” contábil não representa pagamento ou crédito em favor das pessoas
físicas, mas, tão somente transferência de titularidade da dívida, que passa dos sócios
para a verdadeira devedora que teve o seu DARF pago por outrem;
d) Os valores foram utilizados para liquidação de DARF ́s em nome das empresas, ou seja,
o numerário foi para o “bolso” do erário federal e não para o bolso dos sócios AMILCARE
e MARCELO, quitando parcelas da dívida das empresas e não dos sócios AMILCARE e
MARCELO;
Fl. 3966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.938 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724273/2019-37
10
e) Em todos esses casos a dívida não foi extinta por simples baixa imotivada, mas cedida
para um terceiro que passou a ser o novo titular-credor contra AMILCARE e MARCELO,
portanto, fica claro que AMILCARE e MARCELO não auferiram qualquer rendimento, pois,
continuam devedores de alguém.
No pedido final, se requer que a impugnação seja julgada procedente, a fim de que sejam
acolhidas as razões da impugnante e assim declarado o cancelamento da exação,
consubstanciada nos Autos de Infração.
Protesta, ainda, pela juntada posterior de novos documentos de modo a demonstrar a
total improcedência do lançamento fiscal.
Por fim, requer que todas as intimações enviadas via e-CAC ou outro meio legal, sejam
encaminhadas em nome da impugnante.
IMPUGNAÇÃO - AMILCARE DALLEVO JUNIOR. E MARCELO DE CARVALHO FRAGALI.
As impugnações apresentadas pelos responsáveis tributários constituem, em linhas gerais,
reprodução dos termos da impugnação da TV Ômega Ltda.
DOCUMENTAÇÃO ADICIONAL – FLS. 1665/3592.
Em 13/03/2020, os impugnantes apresentaram documentos adicionais, tendo por base a
petição de fls. 1668/1689, cujo conteúdo foi assim resumido pelos interessados:
Sendo assim, depois de prestados estes esclarecimentos, concluímos e ratificamos as
alegações dispostas em sede de Impugnação para constar que:
a) Não subsiste a autuação dos Impugnantes, por ausência de retenção do IRRF sobre
amortizações de dívidas dos sócios em regime de conta corrente, tendo em vista que
temos duas situações distintas: 1) a reclassificação da dívida que estava em “conta
corrente de sócios”, mas decorriam de pagamentos de DARF ́s de empresas interligadas,
ou seja, a dívida não era dos sócios, e, 2) a transferência da dívida que estava em “conta
corrente de sócios”, mas que foram compensadas com créditos de fornecedores e
empresas interligadas, com a assunção da dívida da Impugnante por esses fornecedores e
empresas interligadas;
b) Visando corrigir o erro de fato apontado pela d. fiscalização, em dezembro de 2018 a
Impugnante procedeu à correção através da reclassificação contábil dos valores que
representavam essas situações de empréstimos para essas empresas. No entanto, esta
“reclassificação” contábil não representa pagamento ou crédito em favor das pessoas
físicas, mas, tão somente transferência de titularidade da dívida, que passa dos sócios
para a verdadeira devedora que teve o seu DARF pago por outrem;
c) Os valores foram utilizados para liquidação de DARF ́s em nome das empresas, ou seja,
o numerário foi para o “bolso” do erário federal e não para o bolso dos sócios AMILCARE e
MARCELO, quitando parcelas da dívida das empresas e não dos sócios AMILCARE e
MARCELO;
d) Em todos esses casos a dívida não foi extinta por simples baixa imotivada, mas cedida
para um terceiro que passou a ser o novo titular-credor contra AMILCARE e MARCELO,
portanto, fica claro que AMILCARE e MARCELO não auferiram qualquer rendimento, pois,
continuam devedores de alguém.
Ao final, reiteraram os interessados os pedidos contidos na impugnação apresentada em
13.01.2020, para que a presente impugnação seja julgada procedente, a fim de que sejam
Fl. 3967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.938 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724273/2019-37
11
acolhidas as razões dos impugnantes e assim declarado o cancelamento da exação,
consubstanciada nos Autos de Infração lavrados.
Protestam pela juntada posterior de novos documentos de modo a demonstrar a total
improcedência do lançamento fiscal, requerendo ainda que todas as intimações enviadas
via e-CAC ou outro meio legal, sejam encaminhadas em nome da impugnante.

Em decisão por unanimidade, a 2a TURMA/DRJ/BHE votou para JULGAR
PROCEDENTE EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, para confirmar o vínculo de responsabilidade atribuído
a Amilcare Dallevo Jr. e Marcelo de Carvalho Fragali e, no mérito, para manter parcialmente o
lançamento consubstanciado nos autos de infração lavrados, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
DECADÊNCIA. REGRA GERAL. ART. 173, INCISO I, DO CTN.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos,
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
DECADÊNCIA. MULTA ISOLADA. FALTA DE RETENÇÃO DO IMPOSTO OU CONTRIBUIÇÃO.
O lançamento de ofício de multa isolada por falta de retenção na fonte do imposto ou
contribuição submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A multa de oficio deve ser qualificada, no percentual de 150%, sempre que restar
caracterizado nos autos que o sujeito passivo, no âmbito tributário, praticou condutas
tipificadas em lei como sonegação, fraude e conluio.
RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica de direito
privado.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
OPERAÇÕES DE CRÉDITO. CONTA-CORRENTE.
As operações de crédito realizadas por meio de contas-correntes mantidas entre a
empresa e seus sócios se sujeitam à tributação do IOF na forma definida na legislação
pertinente.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
REGISTROS CONTÁBEIS. ERROS. RECLASSIFICAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A retificação da contabilidade, assim como qualquer outro registro contábil, somente tem
validade se amparada em documentação hábil e idônea, que traduza o fato contábil da
forma como efetivamente ocorreu, atentando-se ainda aos princípios contábeis
geralmente aceitos e às normas tributárias pertinentes.
Não há como admitir “reclassificações” na contabilidade, feitas sem nenhum critério, de
forma extemporânea, sem apoio documental coerente com a justificativa apresentada
Fl. 3968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.938 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724273/2019-37
12
para a correção do suposto erro, de forma a anular o lançamento constituído apoiado em
sólidos elementos probatórios.
REGISTROS DE AMORTIZAÇÃO EM CONTAS-CORRENTES. EMPRESA E SÓCIOS. NATUREZA
DA OPERAÇÃO.
A baixa nos registros contábeis de contas-correntes mantidas entre a empresa e seus
sócios representa efetiva amortização dos empréstimos e, não havendo comprovação de
que a dívida foi quitada por meios próprios desses sócios, os valores amortizados por
créditos de terceiros configuram rendimentos tributáveis da pessoa física, sujeitos à
retenção do imposto na fonte.
CHEQUES NÃO CONTABILIZADOS. NATUREZA DA OPERAÇÃO.
Configuram rendimentos tributáveis da pessoa física os pagamentos feitos pela empresa
aos sócios por meio de cheques administrativos não contabilizados, quando as partes
envolvidas, devidamente intimadas, não justificam a operação.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DA PESSOA FÍSICA. MULTA ISOLADA. FALTA DE RETENÇÃO
DO IMPOSTO.
A falta de retenção do imposto relativamente a rendimentos tributáveis da pessoa física
sujeita a fonte pagadora ao lançamento da multa isolada prevista na legislação.

Impugnação Procedente em Parte

Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificada, a recorrente repisou os argumentos contidos na impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário, portado
da seguinte estrutura:
RAZÕES DO RECURSO VOLUNTÁRIO
1. DA TEMPESTIVIDADE
2. DOS FATOS
3. DA ECONOMICIDADE PROCEDIMENTAL – APRESENTAÇÃO DE UMA ÚNICA PEÇA
RECURSAL
4. DO DIREITO
4.1. NÃO RETENÇÃO DO IRRF SOBRE AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS DOS SÓCIOS EM REGIME
DE CONTA CORRENTE.
4.1.1. Da inexistência de amortização, mas simples RECLASSIFICAÇÃO da titularidade da
dívida e da ASSUNÇÃO da dívida da TV ÔMEGA por fornecedores e empresas interligadas
4.2. DA ILEGALIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA
4.3. DA EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE AMILCARE DAVELLO JUNIOR e
MARCELO DE CARVALHO FRAGALI (Sócios da TV Ômega)
5. DA CONCLUSÃO

Por fim, pede o que se segue:
Fl. 3969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.938 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724273/2019-37
13
Diante do exposto, Requer a CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, a qual deixou
de ser realizada, por conseguinte, resultou na omissão em relação à análise da
documentação juntada em sede de Impugnação pelos Recorrentes. ALTERNATIVAMENTE,
requer-se a anulação do julgamento a quo por falta de observância dos documentos
apresentados nos autos, referentes à reclassificação contábil que tem o condão de anular
os Autos de Infração.
Não sendo este o entendimento, que seja o presente Recurso Voluntário CONHECIDO e ao
final PROVIDO ou JULGADO PROCEDENTE, a fim de que sejam acolhidas as razões dos
Recorrentes e assim declarado o cancelamento da exação, consubstanciada nos presentes
Autos de Infração.
SUBSIDIARIAMENTE, requer-se o afastamento das multas qualificadas e da
responsabilidade dos corresponsáveis.
Protesta, ainda, pela juntada posterior de novos documentos de modo a demonstrar a
total improcedência do lançamento fiscal.
Por fim, requer que todas as intimações enviadas via E-cac ou outro meio legal, sejam
encaminhadas em nome dos Recorrentes.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.

I – Do Recurso de Ofício

De plano, observa-se que o presente Recurso de Ofício não preenche os requisitos
formais necessários para o seu conhecimento, em razão do limite de alçada, consoante Súmula
CARF no 103, a saber:
Súmula CARF no 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de
alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
À Portaria do Ministério da Fazenda no 02/2023 vigente a partir de 01/02/2023
estabelece o montante de R$ 15 milhões de reais, como valor mínimo para o reexame necessário,
in verbis:
Fl. 3970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.938 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724273/2019-37
14

Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00
(quinze milhões de reais).
In casu, o valor exonerado nos termos do art. 173, I, do CTN e devolvido a este
Colegiado para julgamento gira em torno de R$ 2.179.462,11, portanto, inferior ao limite
estabelecido pela Portaria para o conhecimento do Recurso de Ofício, conforme se extraí das fls.
3626/3627:
Considerando que não houve alteração em relação ao IOF lançado nos demais períodos,
mantém-se a exigência do imposto no valor de R$4.575.680,97:

Considerando que não houve alteração em relação à multa isolada lançada nos demais
períodos, mantém-se a exigência no valor de R$26.389.404,42:

Nesse sentido, o Recurso de Ofício não deve ser conhecido.

II – Do Recurso Voluntário

A matéria controversa em sede de Recurso Voluntário se assenta sobre o
lançamento do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos ou
Valores Mobiliários (IOF) – acrescido de juros e multa, em virtude de suposta falta de
recolhimento verificada nos anos-calendário de 2010 a 2018.
Inicialmente, o pedido de conversão do julgamento em diligência se ampara na
alegação de existência de omissão em relação à análise da documentação juntada em sede de
impugnação pelos Recorrentes. Entretanto, conforme se observa, trata-se de alegação genérica,
desprovida dos apontamentos suficientes para embasar o pedido das Recorrentes. Ademais, a DRJ
se debruçou sobre todas as provas e elementos juntados aos autos, não havendo motivo
suficiente para determinar a realização de diligência no caso em tela.
Fl. 3971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.938 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724273/2019-37
15
De acordo com o Auto de Infração às fls. 1241- 1293, a Recorrente foi autuada por
deixar de recolher os valores relativos ao IOF durante o período supramencionado. O
enquadramento legal das infrações está devidamente disposto no auto de infração. Ademais, o
Termo de Verificação Fiscal às fls. 1296- 1440 traz a análise das informações disponíveis à
fiscalização após as intimações realizadas à Recorrente.
Ao apresentar seu Recurso Voluntário em relação à autuação, a Recorrente destaca
que sua defesa se refere aos seguintes tópicos do TVF: a) O IOF DEVIDO SOBRE OS EMPRÉSTIMOS
REALIZADOS AOS SÓCIOS DA TV ÔMEGA; b) NÃO RETENÇÃO DO IRRF SOBRE AMORTIZAÇÕES DE
DÍVIDAS DOS SÓCIOS EM REGIME DE CONTA CORRENTE; c) NÃO RETENÇÃO DO IRRF SOBRE
PAGAMENTOS REALIZADOS VIA CHEQUES NÃO ESCRITURADOS; d) A SUJEIÇÃO PASSIVA
SOLIDÁRIA; e e) MULTA QUALIFICADA. Observa-se que os tópicos enumerados são idênticos aos
apresentados na peça impugnatória.
Foram juntados Memorial e Parecer técnico (fls. 3745/3839), reiterando os
argumentos apresentados no Recurso Voluntário, principalmente na tentativa demonstrar que
não há que se falar em acréscimo patrimonial tributável pelo IOF, mas tão somente de operações
entre empresas coligadas e reclassificação contábil legítima.
A Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN), define
o fato gerador do IOF, quanto às operações de crédito, como sendo a entrega total ou parcial do
montante objeto da obrigação ou a sua colocação à disposição do interessado:
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito, câmbio e
seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial do
montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição
do interessado;

De sua vez, o art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, preceitua o seguinte:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência do IOF
segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos
praticadas pelas instituições financeiras.
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na data da
concessão do crédito.
[...]

Segundo dispõe o Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007, que regulamenta
o IOF (art. 3o, § 3o, incisos I e III), a expressão “operações de crédito” compreende as operações de
empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto de títulos e mútuo
de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física.
Fl. 3972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.938 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724273/2019-37
16
Portanto, para a incidência do IOF sobre as operações de mútuo de que trata o
comando legal mencionado, importa apenas a entrega ou disponibilização do recurso financeiro
pela pessoa jurídica mutuante, sendo irrelevante a forma pela qual esse evento se dê. Vale
lembrar que o mútuo é espécie do gênero empréstimo. Nesse ponto, o art. 586 do Código Civil de
2002 (CC) define que, no mútuo, uma parte cede a outra coisa fungível, tendo a outra parte a
obrigação de restituir igual quantidade de bens do mesmo gênero e qualidade.
Feitas essas considerações, passa-se à análise do direito pleiteado pela Recorrente.
Às fls. 3673 a Recorrente repisa em sede de Recurso Voluntário a premissa
demarcada na impugnação de que ocorreram duas situações distintas: i) uma foi a reclassificação
da dívida que estava em “conta corrente de sócios”, mas decorria de pagamentos de DARF ́s de
empresas interligadas, ou seja, a dívida não era dos sócios desde a sua gênese, e, ii) a outra foi a
transferência da dívida que estava em “conta corrente de sócios”, mas que foi compensada com
créditos de fornecedores e empresas interligadas, com a assunção da dívida da TV ÔMEGA por
fornecedores e empresas interligadas.
A linha argumentativa apresentada pela Recorrente, extraída das fls. 3697/3698
esta consubstanciada na tese de que as operações realizadas de forma equivocada foram sanadas
no curso do procedimento fiscal, senão vejamos:
•
Visando corrigir o erro de fato apontado pela d. fiscalização, em dezembro de
2018 a TV ÔMEGA procedeu à correção através da reclassificação contábil dos valores
que representavam essas situações de empréstimos para essas empresas. No entanto,
esta “reclassificação” contábil não representa pagamento ou crédito em favor das
pessoas físicas, mas, tão somente transferência de titularidade da dívida, que passa dos
sócios para a verdadeira devedora que teve o seu DARF pago por outrem;

•
Os valores foram utilizados para liquidação de DARF ́s em nome das empresas, ou
seja, o numerário foi para o “bolso” do erário federal e não para o bolso dos sócios
AMILCARE e MARCELO, quitando parcelas da dívida das empresas e não dos sócios
AMILCARE e MARCELO;

•
Em todos esses casos a dívida não foi extinta por simples baixa imotivada, mas
cedida para um terceiro que passou a ser o novo titular-credor contra AMILCARE e
MARCELO, portanto, fica claro que AMILCARE e MARCELO não auferiram qualquer
rendimento, pois, continuam devedores de alguém.
Desta feita, temos que de fato, os valores acima apontados não foram aproveitados
pelos sócios, mas emprestados para as empresas interligadas ou coligadas.

Destarte, a Recorrente reconhece que em relação a alguns itens cometeu erros na
contabilização e falta de retenção do imposto devido, contudo, não pode se conformar quanto aos
demais itens contestados nas fls. 3673 -3677.
Fl. 3973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.938 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724273/2019-37
17
Todavia, no que tange aos casos exemplificativos relacionados a transações com a
Tecplan Ltda. a Recorrente se limita a reproduzir os documentos já acostados à impugnação, para
concluir que os pagamentos ocorreram por conta e ordem dos sócios AMILCARE e MARCELO, mas
que não aproveitavam em benefício para as suas pessoas físicas, mas para empresas interligadas.
De igual modo, a Recorrente alega que o mesmo teria ocorrido com outros diversos
valores dessas contas correntes de Amilcare e Marcelo e, para demonstrar esse fato juntou o livro
razão auxiliar com indicação, ao lado de cada valor, do nome da empresa e o Darf pago. Após
destaque de planilhas que ilustra a “reclassificação da dívida”, a Recorrente entende que suas
alegações foram comprovadas:
Ou seja, todo o conteúdo apresentado, tem o condão de demonstrar que de fato, os
valores acima apontados não foram pagos aos sócios, mas emprestados para as
empresas interligadas ou coligadas e equivocadamente lançados em nome dos sócios,
com a sucessiva reclassificação, que, nesse cenário, é regular e legítima. (Fl. 3685).

A Recorrente reitera os termos da impugnação e anexa outros registros
relacionados ao parcelamento da Tecplan. O mesmo teria ocorrido com relação às interligadas IT
Interatividade Telefônica Ltda., TVI Comunicação Interativa Ltda. e New Mídia Serviços Ltda
(conforme replicado por amostragem as fls. Fl. 3685 – 3696).
A partir das fls. 3698 a Recorrente reproduz o art. 299 do Código Civil que faculta ao
terceiro a assunção da obrigação do devedor, reitera que procedeu a reclassificação fiscal e que a
dívida de AMILCARE e de MARCELO nunca existiu.
Ocorre, que as alegações elaboradas pela defesa da Recorrente não encontram
amparo quando confrontadas com as respostas apresentadas aos questionamentos realizados
pela fiscalização no curso do procedimento fical cujo objetivo primordial era esclarecer o
funcionamento das contas-correntes e sua estruturação. Alguns registros no TVF a respeito
dessas intimações e respostas apresentadas pelos interessados podem ser abaixo destacados:
6. No curso da presente Ação Fiscal foram emitidos, dentre outros, os termos e intimações
enumerados na Tabela I. a, abaixo:

[...]

Fl. 3974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.938 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724273/2019-37
18
29. Como depreende-se da análise das escriturações contábeis da TV Ômega desde o ano
calendário 2010, o contribuinte mantém em sua escrituração contas correntes por meio
das quais são registrados os eventos de concessão e amortização de empréstimos aos
sócios Amilcare Dallevo Jr. e Marcelo de Carvalho Fragali. As contas em questão são
aquelas denominadas 1.2.1.01.07.0001 - Amilcare Dallevo Junior e 1.2.1.01.07.0002 –
Marcelo de Carvalho Fragali, e se encontram classificadas como “Ativo Não Circulante -
Créditos”, dentro da conta 1.2.1.01.07 – C/C de Acionistas. Convém notar que até o ano
calendário 2013 a numeração das contas possuía um dígito menos em seu último nível,
sendo, portanto 1.2.1.01.07.001 - Amilcare Dallevo Junior e 1.2.1.01.07.002 – Marcelo de
Carvalho Fragali.
30. A prática de concessão de empréstimos e manutenção de conta corrente de acionistas
junto à empresa é comum e habitual, devendo sua contabilização ser realizada
exatamente como no caso da TV Ômega, ou seja, por meio de rubrica própria classificada
no Ativo Não Circulante da escrituração contábil da entidade. No presente caso, tanto
sócios quanto TV Ômega corroboram a escrituração contábil da empresa ao confirmar,
por meio de respostas a Termos de Intimação Fiscal lavrados em sede desta Ação Fiscal
ou de Ações Fiscais instauradas em face dos próprios sócios, a manutenção de conta
corrente de sócios junto à TV Ômega.
31. Citamos, a título de exemplo do mencionado no parágrafo anterior, a resposta
apresentada pela TV Ômega ao Termo de Intimação Fiscal 02/2019 por meio da qual o
contribuinte fala de “lançamentos contábeis em relação aos valores pagos em regime de
conta corrente (seja diretamente ao sócio Amilcare Dallevo Junior, seja por sua conta e
ordem a terceiros)”, fazendo ainda afirmação de que esta situação se aplica também ao
sócio Marcelo de Carvalho Fragali, e sua resposta ao Termo de Reintimação Fiscal 04/2019
por meio da qual o contribuinte faz a seguinte afirmação: “que a expressão “conta
corrente sócio”, quando utilizada para designar as transações indicadas nas planilhas
juntadas em resposta anterior (ao Termo de intimação Fiscal no 02/2019), refere-se aos
pagamentos feitos pela TV Ômega Ltda. por conta e ordem dos sócios, e que depois
foram ressarcidos à sociedade mediante compensação com créditos deles, sócios, e que
depois foram ressarcidos à sociedade mediante compensação com créditos deles, sócios,
na forma do artigo 368 do Código Civil, que dispõe que “se duas pessoas forem ao mesmo
tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se
compensarem”. Não se tratava, assim de pro labore ou lucros distribuídos.”
32. A última afirmação do contribuinte acima reproduzida contém confirmação da
constituição e uso do instituto da conta corrente de sócios pela empresa. No entanto, a
afirmação traz, adicionalmente, argumentação no sentido de que os créditos que vieram a
amortizar os empréstimos registrados nessas contas seriam oriundos de ativos dos
próprios sócios. Esta segunda parte da afirmação é incorreta ou, ao menos, imprecisa,
uma vez que, como demonstraremos mais à frente neste TVF, a maior parte dos créditos
que amortizam o saldo devedor dos sócios advém de terceiros.
33. Entre janeiro de 2010 e dezembro de 2018 foram realizados 1022 lançamentos a
débito da conta 1.2.1.01.07.0001 - Amilcare Dallevo Junior, que regista a conta corrente de
Amilcare junto à TV Ômega, e 1944 lançamentos a débito da conta 1.2.1.01.07.0002 –
Marcelo de Carvalho Fragali, que regista a conta corrente de Marcelo junto à TV Ômega.
Tais lançamentos constituem eventos de incremento da dívida dos sócios (eventos de
empréstimo de recursos) que somam R$ 65.738.685,50 para Amilcare e R$ 46.659.996,67
Fl. 3975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.938 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724273/2019-37
19
para Marcelo, no período analisado. Também ocorreram, no mesmo período, diversos
eventos de amortização da mencionada dívida.
34. Grande parte da disponibilidade econômica e jurídica colocada à disposição dos sócios
por meio dos empréstimos registrados nas contas correntes contábeis são efetivada por
meio da emissão de cheques administrativos, como confirmado tanto pela TV Ômega
quanto pelos sócios. Outra parte é disponibilizada na forma de pagamentos por bens ou
serviços direcionados às pessoas dos sócios, como registra a contabilidade da empresa. A
forma pela qual os recursos financeiros provenientes dos empréstimos chegam aos sócios,
no entanto, é irrelevante para efeitos tributários, como será detalhado mais adiante. (Fls.
1.308).

No caso em tela, a Recorrente utilizou o mecanismo denominado “Conta Corrente”,
com objetivo de viabilizar a transferência de recurso da empresa para os sócios. O registro do
fluxo financeiro está detalhado em contábeis. Tal sistemática conforme detalhado no TVF é
comumente utilizada para registrar a movimentação de recursos financeiros que transitam
reciprocamente entre patrimônios. Por esse instrumento de registro de débitos e créditos, os
recursos eventualmente disponibilizados por uma das partes podem perfeitamente ser restituídos
pela outra também em recursos da mesma espécie ou quitados de outras formas.
É de se notar que essa sistemática se amolda com perfeição ao fim de
instrumentalizar operações de mútuo financeiro haja vista a facilidade que representa
(principalmente quando envolvidas pessoas vinculadas), no que tange ao empréstimo do recurso,
por uma das partes, e à posterior restituição, pela outra parte, por intermédio do registro de
débitos e créditos em conta corrente contábil.
Da utilização reiterada da sistemática do mecanismo denominado “Conta Corrente”
e da incidência do IOF sobre operações de mútuo advém a disciplina do art. 7o da Instrução
Normativa RFB no 907, de 9 de janeiro de 2009 que regulamenta a determinação da base de
cálculo, nas hipóteses de operações de mútuo realizadas por intermédio de “Conta Corrente”, nos
casos em que o valor da operação seja ou não previamente definido.
Às fls. 1312-1319 encontra-se detalhado na Tabela IV. a e Tabela IV. b, os valores de
IOF calculados com base na legislação de regência, que totalizaram R$ 5.179.684,81, e que não
foram recolhidos pelo fiscalizado.
Dos documentos acostados aos autos é notório que as transações realizadas pela
Recorrente e seus sócios, sem o devido recolhimento do tributo, foi materializada através de
intensa movimentação financeira mantida por meio de contas-correntes, datadas do ano de 2010
(por meio do Termo de Intimação Fiscal 02/2019, a TV Ômega foi intimada a apresentar a
escrituração contábil de uma lista, apresentada pela fiscalização, de pouco mais de 400 cheques
administrativos por eles emitidos), o que demonstra uma prática reiterada entre as partes, sobre a
qual não se pode negar pleno conhecimento e domínio de seu funcionamento. Nesse sentido:
Fl. 3976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.938 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724273/2019-37
20
Além da evidente contradição entre as informações prestadas para a fiscalização e as
alegações constantes da impugnação no tocante à reclassificação da dívida dos sócios para
com a TV Ômega, em razão de uma suposta transferência para terceiros, não há
comprovação de erro nos registros contábeis pretéritos, mantidos desde 2010 até o ano
de 2018, que possam justificar a referida reclassificação.
As tentativas dos impugnantes de vincular os registros de amortizações nas contas-
correntes mantidas entre a TV Ômega e seus sócios à interveniência de terceiros
(Tecplan Teleinformática Ltda., Tecnet Teleinformática Ltda., Interligadas IT
Interatividade Telefônica Ltda., TVI Comunicação Interativa Ltda. e New Mídia Serviços
Ltda) não encontram respaldo nos fatos registrados e nos documentos dos autos. A
transferência de dívidas e sua assunção por terceiros não se faz por mera alegação de
erro e reclassificação extemporânea dos registros contábeis pertinentes,
convenientemente engendrada no momento em que a empresa era fiscalizada. (Fls.
3615).

Nesse sentido, correta é a conclusão da fiscalização de que a retificação da
contabilidade somente tem validade se amparada em documentação hábil e idônea, que traduza o
fato contábil da forma como efetivamente ocorreu, atentando-se ainda aos princípios contábeis
geralmente aceitos e às normas tributárias pertinentes. Portanto, não há como admitir
“reclassificações” na contabilidade, feitas sem nenhum critério, de forma extemporânea, sem
apoio documental coerente com a justificativa apresentada para a correção do suposto erro, de
forma a anular o lançamento constituído apoiado fartos e sólidos elementos probatórios.
Com efeito, conclui-se que a Recorrente envidou esforços na tentativa de
demonstrar uma versão que não se coaduna com a realidade fática demonstrada durante o
procedimento fiscal.
Ademais, o CARF já entendeu em outras oportunidades que práticas reiteradas de
contabilização tida como equivocada não podem ser vistas como meros erros, e são indícios de
conduta fraudulenta, justificando-se, inclusive a imposição de multa qualificada. Alguns julgados
ilustram o ponto:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012
FALTA DE RECOLHIMENTO. REITERADA DECLARAÇÃO INEXATA. MULTA QUALIFICADA.
EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
A prática de prestar declarações ao Fisco deixando de informar, em todos os meses dos
anos-calendário examinados, os valores sabidamente devidos em razão das operações
escrituradas, caracteriza evidente intuito de fraude e autoriza a aplicação de multa de
ofício qualificada.
(...)
(Acórdão 9101-006.322, CSRF, 1a Turma, Conselheira Relatora Edeli Pereira Bessa, sessão
de 04/10/2022.
Fl. 3977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.938 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724273/2019-37
21
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano calendário: 2009
(...)
MULTA QUALIFICADA. PRÁTICA REITERADA.
A prática reiterada de deixar de escriturar pagamentos de valores expressivos serve, por si
só, para comprovar a intenção dolosa de suprimir tributos, não podendo ser
compreendida como simples erro de escrituração, e justifica a aplicação da multa
qualificada de 150%.
(Acórdão no. 1102-001.089, – 1a Câmara / 2a Turma Ordinária/ 1a Seção de julgamento,
Conselheiro Relator José Evande Carvalho Araujo, sessão de 10/4/2014).

Desta feita, não subsiste a alegação da Recorrente que pretende ver reduzida a
questão a mero erro de contabilização passível de ser corrigido por reclassificação fiscal, cujo
efeito prático seria a anulação do Auto de Infração. Também não se sustenta a afirmação de que a
DRJ/BHE empreendeu visão muito parcial da situação movida por ânsia arrecadatória pelo fato de
examinar as operações registradas em conta corrente e desconsiderar as reclassificações
desarrazoadas realizadas pela Requerente.
Neste ponto, cabe destacar que tal procedimento de adoção de conta corrente e
emissão de cheques administrativos, realização de empréstimos sem a formalização e a correta
contabilização, juntamente com a distribuição de lucros feita indevidamente, caracteriza uma
prática reiterada realizada no intuito de omitir rendimentos tributáveis e não pode ser entendido
como mero equívoco corrigível por meio de reclassificação. (Vide Acórdão no 2101-002.926 - 2a
SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA, de relatoria da Conselheira Ana Carolina da Silva
Barbosa em que figurava a mesma Recorrente e fatos relatados no presente processo
administrativo).

III – Da aplicação da multa qualificada (Fls. 1436 -TVF/base legal)

A Recorrente sustenta que é consabido que para aplicação da multa qualificada,
não basta que haja a presunção de que os sócios Recorrentes beneficiaram financeiramente do
resultado das supostas irregularidades. É necessário que seja comprovada a uma das seguintes
hipóteses: sonegação; fraude ou conluio.
Reitera às fls. 3701 que “no corrente caso, não se trata de atividade fraudulenta ou
de sonegação, pois, a simples reclassificação contábil é bastante para demonstrar a ausência dos
requisitos ensejadores da aplicação da multa qualificada”. Defende que a norma que institui a
multa qualificada não se aplica a este fato, haja vista a ausência de dolo na conduta praticada pelo
controlador, sendo este, determinante para a aplicação da multa qualificada. Reforça que há nos
Fl. 3978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.938 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724273/2019-37
22
autos são apenas meras presunções suscitadas pela autoridade fiscal, as quais não podem ser
levadas em consideração, uma vez que não foi comprovado o dolo, a fraude ou a simulação, essas,
sim, as condutas ensejadoras da aplicação da multa de ofício qualificada.
A base legal da exigência da multa qualificada consta do art. 44, inciso I, § 1o, da Lei
no 9.430, de 1996, na redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, c/c art.
71 da Lei no 4.502/1964.
Quanto ao percentual aplicado, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal –
STF, sob o rito de repercussão geral (Tema 863), em 03 de outubro de 2024, firmou a seguinte
tese:

Tema 863 - Limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio,
tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório.
Relator: MIN. DIAS TOFFOLI
Leading Case: RE 736090
Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 150, IV, da Constituição
Federal, a razoabilidade da aplicação da multa fiscal qualificada em razão de sonegação,
fraude ou conluio, no percentual de 150% sobre a totalidade ou diferença do imposto ou
contribuição não paga, não recolhida, não declarada ou declarada de forma inexata (atual
§ 1o c/c o inciso I do caput do art. 44 da Lei 9.430/1996), tendo em vista a vedação
constitucional ao efeito confiscatório.
Tese: Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária
qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento)
do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito
tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1o-A, da Lei no 9.430/96,
incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1o-C do citado
artigo. (destaques nosso)

Logo, o limite fixado pelo STF, sob o rito de repercussão geral (Tema 863), de 100%,
se aplica às multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio, dispostas na legislação
federal, estadual ou municipal, de sorte que o percentual de 150%, deve se adequar ao limite de
100% fixado pelo STF, e, por isso mesmo, deve ser dado parcial provimento ao Recurso Voluntário
para reduzir o percentual da multa aplicada de 150% para 100% do tributo devido.

IV – Da responsabilidade solidária

Neste tópico, sob a ótica do princípio da Economia Processual, foram apresentadas
as irresignações dos sócios da Recorrente, os Srs. AMILCARE DAVELLO JUNIOR e MARCELO DE
CARVALHO FRAGALI.
Fl. 3979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.938 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724273/2019-37
23
Sustentam os Recorrentes que não foi imputada qualquer conduta antijurídica aos
controladores que ensejassem essa corresponsabilidade tributária, sendo estes incluídos nesta
condição, pelo simples fato destes serem sócios da TV Ômega (Fls. 1600). Adicionalmente, alegam
que não há que se falar na aplicação do art. 135 do CTN ao presente caso, “sob pena de
homenagearmos a absurdez”: em primeiro lugar – para responsabilizar o controlador, é necessário
transcender a pessoa jurídica por ele administrada e comprovar que a pessoa física agiu na
intenção da infração, o que não foi feito pela autoridade fiscal; em segundo lugar – não houve a
comprovação efetiva da conduta dolosa ou culposa por parte dos Recorrentes, a qual justificaria a
aplicação do artigo 135 do CTN.
Ocorre, que de modo diverso do alegado pelos Recorrentes, a fiscalização
descreveu de forma detalhada a tolerância dos sócios administradores em relação ao ilícito
tributário, bem como não deixou dúvidas de que sem a participação direta deles a sonegação não
poderia ter sido praticada, senão vejamos:
226. Incorreram ainda os sócios em condutas tipificadas como sonegação e crime contra a
ordem tributária, também nos termos do art. 71, I da Lei n° 4.502/1964 e do art. 1°, I da
Lei no 8.137/199, respectivamente, ao deixarem de escriturar em sua escrituração a
apuração do IRRF, ao não recolherem e ao não declararem, enquanto administradores
máximos da TV Ômega, em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF e
DIRF – Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte do Imposto de Renda Retido na
Fonte – o IRRF devido sobre as disponibilidades jurídico/econômicas representadas pelas
amortizações dos empréstimos feitos para eles próprios (infração n° 3), em flagrante
desrespeito à legislação tributária, de forma a impedir o conhecimento, por parte da
autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária em tela, sua
natureza ou circunstâncias materiais.
227. Evidencia-se, ainda, com relação à infração n° 3, que não teria o fiscalizado logrado
êxito na consumação da sonegação evidenciada se não pudesse contar com as
ações/omissões coordenadas dos sócios Amilcare Dallevo Júnior e Marcelo de Carvalho
Fragali. Como beneficiários diretos das transferências de disponibilidades
econômicas/jurídicas sob comento e, ainda, como sócios e administradores máximos
das empresas que arcaram com o ônus das mencionadas transferências (incluído a
fiscalizada), não haveria como tal esquema de sonegação ocorrer sem seu conhecimento
e sua participação. Ao menos uma espécie de ação/omissão dos sócios que vieram a
viabilizar o esquema de sonegação é inconteste e documentada: os sócios atuaram em
perfeita sincronia e coordenação com a empresa fiscalizada ao não incluir, seletivamente,
tais rendas em suas Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física. A omissão dos
sócios a este respeito foi determinante para que, ao longo de todos os anos sob análise
(portanto, ao menos desde 2010), houvesse a empresa logrado êxito em sonegar os
impostos devidos em detrimento da Fazenda Nacional, evidenciando assim o conluio
ocorrido entre TV Ômega e sócios para a consecução da infração n° 3, nos termos do art.
73 da Lei n° 4.502/1964 (fl. 1.438, destacou-se).

Fl. 3980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.938 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724273/2019-37
24
Nesse sentido, merece transcrição do voto prolatado no Acórdão no 1202-001.397 –
1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA, na sessão de 10 de setembro de 2024, em que
figuravam no polo passivo a mesma Recorrente e idênticos responsáveis solidários:
Tampouco se admite que a responsabilidade prevista no art. 135, II e III, do CTN seja
substitutiva, a ponto de excluir a responsabilidade do próprio contribuinte.
Vale ressaltar, que é responsável pelo crédito tributário do sujeito passivo todo aquele
que pratica diretamente atos ou negócios com interesse comum na situação que constitua
o fato gerador da obrigação tributária ou com infração à lei; há fortes evidências nos autos
que comprovam ações necessárias e suficientes dos impugnantes - pessoa física e pessoa
jurídica - para o cometimento de atos ilícitos dos quais resultaram fraude, sonegação e
conluio para diminuir o ingresso de recursos tributários no tesouro e benefício comum dos
envolvidos, é legítima, portanto, a sua inclusão no feito, na condição de responsáveis
solidários.
Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e terceiros
prejudicados (Fazenda Pública, inclusive), por culpa no desempenho de suas funções, ou
seja, pelos fatos decorrentes de sua má gestão, presumindo o dever de diligência do
administrador, consoante o novo Código Civil (Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002):
“Art. 1.016. Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os
terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções.” (destaques
acrescidos)
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN decorre
de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato jurídico
tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como o ilícito
que a desfigurou.
A responsabilidade solidária por ato ilícito demanda que a pessoa a ser responsabilizada
tenha vínculo com o ato e com a pessoa do contribuinte ou do responsável por
substituição. Deve-se comprovar o nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva,
mas consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele
advindo.
Perceba que o caso em tela se adequa a norma em vigência, sobretudo com a
participação, conhecimento e o poder de decisão, que foram em diversos momentos
consagrados e demonstrados no curso do feito fiscal, ainda mais com atos que ensejaram
a confusão patrimonial, em flagrante desrespeito ao princípio da entidade contábil.

Portanto, rechaça-se tanto a tese de exclusão da responsabilidade solidária
mediante reiteração do argumento de que os fatos não configuram hipótese sujeita à incidência
do IOF, quanto o argumento de que não houve comprovação da participação dos sócios nos atos
ilícitos narrados e comprovados no robusto acervo probatório produzido pelo TVF.
Isto posto, deve ser mantida a responsabilização solidária quanto aos sócios
AMILCARE DAVELLO JUNIOR e MARCELO DE CARVALHO FRAGALI.

Fl. 3981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.938 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724273/2019-37
25
CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto em não conhecer do recurso de ofício e em conhecer, em parte,
do recurso voluntário, conhecendo apenas a matéria relativa à cobrança do IOF, declinando a
competência de julgamento em favor da 1a Seção deste Conselho a respeito da multa isolada por
não retenção/recolhimento de IRRF, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, apenas para
reduzir a multa qualificada de 150% para 100%.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 3982
DF CARF MF
Original